Tribunal: TJDFT
Processo: 0705867-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705867-92.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MANOEL DOMINGOS DOS PASSOS REU: ELVIRA ALVES NASCIMENTO, MADEIREIRA PALACIO, POMPEU AUGUSTO PALACE, PAULA DOMINGOS PALACE, JÚLIA MESSIAS PALACE D E S P A C H O Na petição de ID 35615075, Manoel Domingos dos Passos requer a citação da ré Elvira Alves Nascimento por edital, tendo em vista ela estar em lugar incerto e não sabido, conforme já diligenciado por duas vezes, sem sucesso, pelos correios e por Oficial de Justiça no endereço constante dos autos (IDs 34059007 e 35069688). Das alegações da requerente, a toda evidência, vê-se que não esgotou meios que poderão resultar na obtenção de endereço da referida requerida. Em face da possibilidade de localização da ré em foco, indefiro o pedido de citação por edital. Promova a parte autora a localização da requerida e a sua citação no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador